Tribunal: TJDFT
Processo: 0731732-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Processo : 0731732-15.2025.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se o embargante acerca de eventual violação ao princípio da dialeticidade. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 16 de dezembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator